Tribunal: STF
Processo: Rcl 74721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 
E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 12.12.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100878-41.2022.5.01.0055, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDORA DE SEGUROS. FRAUDE CONTRATO DE FRANQUIA. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA. O exercício de função que se insere com perfeição na atividade-fim da sociedade empresária reclamada, é elemento fortíssimo que indica a existência de contrato de trabalho entre as partes, mormente quando provada a habitualidade na prestação dos serviços, subordinação, pessoalidade e onerosidade, o que afasta a validade da contratação por meio de pessoa jurídica ou franqueado, que se reputa fraudulenta” (e-doc. 4 - grifos nossos).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “A questão envolvendo a ré nesse tipo de ação não me é estranha, pois já atuei em diversos feitos com o mesmo pedido e alegações (exemplo: ROT-0100791-68.2021.5.01.0072), o que me permite aferir a repetição dos argumentos e teses patronais, o que trago aqui, como máximas de experiência. É estreme de dúvidas que houve relação entre as partes, que a ré imputa como de natureza civil, o que não deixa de ser uma admissão de que houve trabalho, pois a sociedade empresária se beneficiava com a venda de seus seguros; destarte, cabível o clássico brocardo no sentido de que havendo trabalho, apenas por uma exceção não será relação de emprego, pois o ordinário se presume, o extraordinário prova-se. Não se desconhece, por certo, relações de trabalho em que não se configura o vínculo de emprego, como em sido reiteradamente expresso pelo E. STF em diversas decisões, entretanto, sempre defendi e continuarei defendendo que presentes os requisitos do art. 3º da CLT (subordinação jurídica, onderosidade, pessoalidade, habitualidade), não há como se afastar a constatação de existência de contrato de trabalho. Nesse sentido ainda, o tema 725 do E. STF em nada socorre a tese patronal, pois aqui não se está a discutir a validade de terceirização de atividade-fim e sim fraude trabalhista caracterizada pela contratação através de pessoa jurídica criada com esse fim. Acresço ainda que decisões da E. Corte em Reclamações Constitucionais, não tem efeito vinculante. No mais, apesar das extensas razões da contestação, que defende a validade do trabalho prestado sob o regime de franquia, através da pessoa jurídica do autor – RA Coelho Corretora de Seguros LDTA, reputo claríssima a existência de vínculo empregatício, apresentado como relação cívil, em escancarada, ardilosa e detalhada fraude trabalhista, que deu origem, inclusive, a duas Ações Civis Públicas opostas pelo MPT, que reconheceu a existência do contrato de trabalho dos empregados representados nessas demandas, fato notório nesta Especializada 
(fls. 1952). Destaco a prova oral produzida, acima transcrita, que confirmou a burla perpetrada, bem como a sujeição da obreira ao comparecimento diário, cumprimento de horário, presença em reuniões, sendo de clareza solar a existência do pacto laboral. Consigno ainda que os depoimentos deixam claro que as despesas pela criação da pessoa jurídica eram pagas pela própria reclamada, por meio de valores quitados aos corretores (‘Life Planners’), após o período de treinamento, de cerca de três meses. Consigno quanto à prova oral, que a segunda testemunha patronal sequer laborou com o obreiro, sendo de pouca ou nenhuma valia seu depoimento, daí a maior valoração aos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas a rogo do autor. Assim, não há que se falar em assunção de risco do negócio pelo obreiro; por outro lado, data veniado juízo, o fato de o reclamante possuir nível superior com duas graduações (direito e administração) não o coloca em pé de igualdade numa relação com uma sociedade empresária de capital social superior a quatorze milhões (atos constitutivos de fls. 761), prevalecendo sua condição de trabalhador que precisa obter rendimentos com sua mão de obra para prover sua subsistência. Cabível, assim, a aplicação da Súmula nº 2 deste Tribunal: ‘SÚMULA Nº 2 Corretor de seguros. Vínculo de emprego. É empregado, e não corretor autônomo de seguros, o trabalhador que reúna os requisitos do art. 3º da CLT.’ Sopesando esses elementos, reputo presentes os requisitos do art. 3º da CLT e, em consequência, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário para reconhecer a relação de emprego, no período alegado na inicial, na função de corretor, determinando o retorno dos autos à vara de origem para exame das demais questões de mérito não exploradas, como salário, redução salarial, aplicação das normas de securitário, horas extras, etc. Do que veio exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, CONHEÇO do seu recurso; REJEITO a preliminar de incompetência desta Especializada suscitada em contrarrazões e, no mérito, DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a relação de emprego, no período alegado na inicial, na função de corretor, determinando o retorno dos autos à vara de origem para exame das diversas questões de mérito não exploradas na instrução, como salário, redução salarial, aplicação das normas de securitário, horas extras, etc” (fls. 14-17, e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma que, “em abril de 2018, o Sr. RAFAEL por meio de sua empresa R.A COELHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 16. No referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. RAFAEL assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º4 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 5).



    Alega que, “após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em outubro de 2022, o Sr. RAFAEL ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 21. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora. 22. Diante disso, a PRUDENTIAL elucidou em sua contestação que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa” (fl. 6).



    Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0100878-41.2022.5.01.0055, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 38).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante e considerando ilícito o contrato de franquia celebrado por eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja prolatada, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora